Tribunal: TJPA
Processo: 0808128-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808128-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELUZA CAVALCANTI BARRA, MARCELLO CAVALCANTI BARRA, CLAUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA

AGRAVADO: IVONE MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU RESERVA DE QUINHÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO “DE CUJUS”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Demanda conexa de Reconhecimento de União estável post mortem, reconheceu, em julgamento de apelação, a união entre o falecido e agravada. Agravo interno pendente de julgamento.

2.

Compete ao juízo sucessório determinar a reserva de bens com base no art. 628, §2º do CPC, de modo a preservar o quinhão de herdeiro inicialmente preterido. Império Legal.

3. Desnecessidade de suspensão do processo de inventário.

3.

Prejudicado o Agravo Interno interposto.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 3460131) interposto por
ELUZA CAVALCANTI BARRA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Inventário em trâmite sob o nº 0023194-44.2003.8.14.0301.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Despacho de diligência em relação a habilitante IVONE MACHADO DA SILVA fl.287 com cumprimento
ás fls. 299-301, que também juntou cópia do acórdão proferido no julgamento da apelação nº 0026243-28.2003.814.0301, 1ª Turma de Direito Privado fls. 302-306, que deu provimento ao Recurso de Apelação , reformou a sentença de 1º grau

e reconheceu a união estável entre o período de 1997 até a data do falecimento, ainda está pendente de julgamento dos embargos declaratórios referente ao acórdão em questão. Em vista disso, determino as seguintes providências :

Que o inventariante no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) , apresente:

01-

As últimas declarações com inclusão no que diz respeito a senhora IVONE MACHADO DA SILVA.

02-

Apresentar todas as certidões fiscais que comprove a quitação de todos os débitos;

03-

Apresentar plano de partilha com a inclusão , no que couber, da senhora IVONE MACHADO DA SILVA, classificando como reserva de quinhão , salvo se até a apresentação do plano de partilha estiver transitado em julgado o acórdão que reconheceu a união estável.

Alega o agravante, em síntese, que se trata de ação de inventário dos bens deixado pelo senhor José Cláudio Maués Barra (processo nº 0023194-44.2003.814.0301), cujo acervo foi identificado na inicial, sendo nomeada como inventariante a viúva do falecido, Sra. Eluza e foram qualificados os herdeiros do falecido.

Relata que foi requerida a habilitação da Sra. Ivone, ora agravada, sob a alegação de ser companheira do falecido por mais de 09 (nove) anos, motivo pelo qual afirmava ser beneficiária do espólio, narrou ter proposto ação de reconhecimento de união estável (Processo 20031048042-7), a qual foi extinta sem julgamento do mérito.

Aduz que irresignada com a extinção sem julgamento do mérito, a agravada ingressou novamente com a ação de reconhecimento de união estável, desta vez, em trâmite pela 4ª Vara de Família da Capital. Sustenta a agravante que a sentença não reconheceu a união estável, tendo sido interposto recurso de apelação, o qual modificou a sentença e reconheceu a união estável.

Narra que o recurso foi conhecido e provido e encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração e após a juntada do acórdão pela agravada, foi prolatada a decisão agravada.

Argumenta que a decisão agravada é desarrazoada ao determinar a reserva de quinhão, uma vez que o acórdão que reconhece a união estável está pendente de julgamento de embargos de declaração. Além disso, sustenta que ainda que fosse reconhecida a união estável da agravada com o falecido, a decisão deverá indicar a concomitância ou não da união estável com o casamento válido, assim como definir que bens seriam incomunicáveis, a fim de não gerar enriquecimento ilícito.

Alega que há uma questão prejudicial ao andamento do inventário na forma determinada pelo juízo e que dependendo do teor/resultado a ser obtido com a ação de reconhecimento da união estável e dependendo do resultado desta ação, deverão ser apresentadas novamente as últimas declarações.

Em petição de ID 4101053, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Consta interposição de Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a reserva de quinhão, sob argumento que o acórdão que reconhece a união estável do falecido com a Agravada está pendente de julgamento de embargos de declaração.

Sustenta o Recorrente que ainda que fosse reconhecida a união estável da agravada com o falecido, a decisão deverá indicar a concomitância ou não da união estável com o casamento válido, assim como definir que bens seriam incomunicáveis, a fim de não gerar enriquecimento ilícito.

Pretende, dessa forma, a suspensão do processo de inventário “enquanto não finalizada a discussão acerca do suposto Reconhecimento de União Estável movida pela Sra. Ivone”

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que não há motivos para acatar as razões do agravo de instrumento. Explico.

Observa-se que a Sra. Ivone, ora Recorrida, propôs Ação de Reconhecimento de união Estável
Post Mortem
(processo nº 0026243-82.2003.814.0301), a qual teve o recurso de apelação cível julgado sob a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em 28/01/2019, restando reconhecida a união entre a Demandante e o falecido, no período compreendido entre 1997 e a data do falecimento do de cujus, 23.08.2003 (ID nº 22730261 daquele feito).

Opostos Embargos de Declaração por Marcello Cavalcantti Barra e outros, estes foram rejeitados em 07/02/2022.

Ambas as partes interpuseram agravo interno, o qual está pendente de julgamento.

Diante o reconhecimento da condição de companheira da Sra. Ivone no mencionado feito (ainda que pendente julgamento de agravo interno naquele feito), o juiz utilizou-se do seu dever de cautela para assegurar a efetividade do processo ao reservar a quinhão a possível herdeira.

A lei processual, ao tratar das hipóteses nas quais a ação de inventário demanda a resolução de outro processo, apresentou como solução a reserva do quinhão, conforme disposição do artigo 628, §2º, do CPC.

Para esses casos não há necessidade de suspensão do processo de inventário, prevendo a lei, solução mais específica.

Nada impede que o plano de partilha seja apresentado com a reserva do quinhão, preservando o direito do herdeiro incialmente preterido. Caso haja reversão da decisão que considerou a agravada como companheira do falecido (ressaltando que sua condição de herdeira já foi reconhecida através de acórdão deste Tribunal de Justiça), os bens reservados retornarão a partilha dos bens do “de cujus”, não sobrevindo qualquer prejuízo aos demais herdeiros.

Por certo, o juízo de origem deve usar dos instrumentos disponíveis para que o processo judicial chegue a bom termo em tempo razoável, por isso, a lei confere a possibilidade de reserva do quinhão, em vez da suspensão pura e simples do processo de inventário.

Nesse ponto, a determinação de apresentação do plano de partilha colabora para que o processo siga seu curso e, certamente, antes da homologação, o juízo terá a prudência de observar a definitividade da decisão do processo de reconhecimento de união estável.

Os Recorrentes não apresentaram nenhuma argumentação, nem produziram nenhuma comprovação de fato que pudesse gerar entendimento diverso do firmado na decisão.

Ressalte-se que a determinação de reserva de quinhão é, como já disse, Império de Lei, prevista no art. 628, § 2º
[1]
CPC, e pacífico em nossa jurisprudência pátria.

Exemplificando, transcrevo julgado do TJMG no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO "DE CUJUS" NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA - RESERVA DE QUINHÃO - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM" EM CURSO É desnecessária a suspensão do inventário para resguardar os direitos da companheira, bastando a reserva de quinhão para garantir os direitos do quinhão que eventualmente lhe sejam reconhecidos, não impedindo a tramitação do inventário com a partilha dos bens (art. 628, § 2º do CPC). Ajuizada ação de reconhecimento de união estável post mortem, compete ao juízo sucessório determinar a reserva de bens com base no art. 1.001 do CPC, de modo a preservar o quinhão da suposta companheira do "de cujus". (TJ-MG - AI: 10000212561369001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)

3. Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão, em todos os seus termos, restando prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Belém, 24/09/2024